Tribunal: TJES
Processo: 0000923-82.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o acusado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 448 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição dos delitos ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para absolver o acusado dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme e coerente dos policiais militares, prestado em juízo, constitui prova idônea da materialidade e da autoria, não havendo indícios de suspeição ou parcialidade, cabendo à defesa o ônus de infirmar sua credibilidade.

4. A negativa genérica do acusado e a assunção de responsabilidade pela adolescente não encontram respaldo nas demais provas colhidas, especialmente diante da apreensão direta das drogas e do carregador com munições na posse do réu e de sua companheira.

5. O local conhecido pelo tráfico, a quantidade e variedade de drogas, e as circunstâncias da abordagem evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes, não se aplicando a hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Conforme entendimento consolidado (STJ, Tema 1.259), a ausência de nexo funcional entre o tráfico e o porte de arma impõe o reconhecimento do concurso material de crimes, e não a absorção do delito pelo tráfico.

7. A primariedade do acusado, a ausência de envolvimento comprovado com organização criminosa e a inexistência de dedicação às atividades ilícitas autorizam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

8. A pena final deve ser redimensionada, fixando-se o regime aberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para sustentar a condenação quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

2. A quantidade, natureza das drogas e circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio e evidenciam a finalidade de tráfico.

3. O porte ilegal de arma de fogo é crime autônomo quando não demonstrado nexo direto com a atividade de tráfico, configurando concurso material.

4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido na fração máxima quando ausentes provas de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.259).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000923-82.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYNAN RICHARD DE JESUS DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o acusado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 448 dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição dos delitos ou, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para absolver o acusado dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme e coerente dos policiais militares, prestado em juízo, constitui prova idônea da materialidade e da autoria, não havendo indícios de suspeição ou parcialidade, cabendo à defesa o ônus de infirmar sua credibilidade.

4. A negativa genérica do acusado e a assunção de responsabilidade pela adolescente não encontram respaldo nas demais provas colhidas, especialmente diante da apreensão direta das drogas e do carregador com munições na posse do réu e de sua companheira.

5. O local conhecido pelo tráfico, a quantidade e variedade de drogas, e as circunstâncias da abordagem evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes, não se aplicando a hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Conforme entendimento consolidado (STJ, Tema 1.259), a ausência de nexo funcional entre o tráfico e o porte de arma impõe o reconhecimento do concurso material de crimes, e não a absorção do delito pelo tráfico.

7. A primariedade do acusado, a ausência de envolvimento comprovado com organização criminosa e a inexistência de dedicação às atividades ilícitas autorizam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

8. A pena final deve ser redimensionada, fixando-se o regime aberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para sustentar a condenação quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios.

2. A quantidade, natureza das drogas e circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio e evidenciam a finalidade de tráfico.

3. O porte ilegal de arma de fogo é crime autônomo quando não demonstrado nexo direto com a atividade de tráfico, configurando concurso material.

4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido na fração máxima quando ausentes provas de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.259).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAYNAN RICHARD DE JESUS DE FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arme de fogo de uso permitido.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13992558), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAYNAN RICHARD DE JESUS DE FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 329 na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro, narrando que, no dia 13 de abril de 2024, por volta das 12 horas e 25 minutos, no bairro Ilha das Flores, Vila Velha/ES, em local conhecido como “Ferrinho” o acusado trazia consigo 10 (dez) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 5 (cinco) buchas de maconha.

Além disso, o acusado portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar 1 (um) carregador de pistola de calibre .380 alimentado com 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Consoante a inicial acusatória, na data dos fatos, seguindo orientação do CIODES, policiais militares se dirigiram ao referido bairro, conhecido por atividades de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e conflitos entre facções.

Consta que, com base em informações recebidas sobre um indivíduo branco, vestido de preto, acompanhado de sua namorada, supostamente traficando e escondendo drogas numa caçamba de lixo, a polícia se deslocou para o local indicado, onde avistaram o suspeito com características correspondentes.

Ao se aproximarem, os policiais observaram o suspeito entregando uma sacola para sua namorada, que a guardou em sua bolsa. Após a abordagem, os suspeitos negaram atividades ilícitas, alegando estarem apenas "namorando". Pouco depois, ambos cederam e colocaram-se em posição de abordagem. O suspeito foi identificado como THAYNAN RICHARD DE JESUS DE FREITAS, ora acusado, e sua namorada como V. A. D. F., de 16 anos de idade.

Durante revista pessoal, foram encontrados no bolso do acusado 10 (dez) pinos de cocaína e em sua cintura 1 (um) carregador de pistola de calibre .380, alimentado com 15 (quinze) munições de mesmo calibre. Na bolsa da adolescente, os policiais encontraram a sacola entregue pelo denunciado a ela. Dentro da sacola, havia 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 5 (cinco) buchas de maconha.

Dada a voz de prisão pela guarnição, o acusado tentou se desvencilhar da abordagem e empreender fuga, agredindo os militares com empurrões e chutes, sendo necessário o uso de força proporcional para imobilizá-lo e encaminhá-lo à delegacia.

Durante a sua oitiva, a adolescente, namorada do acusado, assumiu a posse das drogas apreendidas, afirmando ser responsável pelo tráfico de entorpecentes. O acusado, por sua vez, afirmou que nada foi encontrado na posse dos dois, porém, quando questionado sobre a declaração da namorada, alegou ter em sua posse duas buchas de maconha para consumo pessoal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI (prática envolvendo criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, e absolvendo-o dos delitos descritos no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos pelos quais o acusado foi condenado restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação, pelo Laudo Químico, pelo Encaminhamento Balístico e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Durante a audiência, o policial militar Raphael Silva Alves disse que se recordava vagamente da ocorrência, afirmando que o casal foi encontrado com material ilícito:

(...) que a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando o CIODES repassou informações via rádio descrevendo as características do acusado; que a equipe foi até o local e abordou o acusado com o material ilícito; que o declarante se recorda da denúncia apenas em relação ao acusado; que não presenciou a troca da sacola pelo acusado; que confirma suas declarações prestadas na delegacia; que apenas ocorreu uma resistência passiva, pois o acusado e sua companheira não queriam ser abordados, tendo aglomerado a população no local (...)

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Johnny Rangel Cardoso, que deu mais detalhes acerca do ocorrido. Disse que a guarnição recebeu uma denúncia de que uma pessoa com as características do acusado estava traficando no local dos fatos, o que foi confirmado. Relatou que o acusado passou uma sacola para sua namorada logo antes da realização da abordagem, e que lá havia entorpecentes:

(...) que a equipe estava em patrulhamento quando recebeu informações do CIODES repassando informações sobre o local, bem como características do acusado; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado portava as mesmas características repassadas; que a equipe visualizou o acusado repassar uma sacola; que quando foram realizar a abordagem o acusado resistiu passivamente com a finalidade de não ser abordado; que no bolso do acusado foram encontrados os pinos de cocaína e o carregador; que a namorada do acusado partiu para cima dos policiais; que na ‘bag’ da namorada do acusado havia mais drogas; que a denúncia recebida narrava sobre o acusado e a companheira; que o declarante não conhecia o acusado (...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

A adolescente V. A. D. F., namorada do acusado, quando questionada em sede policial, disse que estava traficando na região e que as drogas lhe pertenciam, afirmando que as autoridades policiais agrediram ela e o acusado:

(...) que sua família ainda não sabe de sua apreensão; que o número que a apreendida informou, encontra-se desligado; que foi cientificada de seus direitos; que questionado sobre os fatos, a apreendida relata que estava traficando na região e o material entorpecente estava todo com apreendida; que os militares chegaram agredindo thaynan richard, namorado da declarante, que estava na praça com sau filja; que thaynan não estava traficando; que apenas a apreendida estava traficando; que a apreendida reside sozinha, que thaynan iria morar com a apreendida; que as munições e carregador, estavam com a apreendida; que os militares agrediram a apreendida com socos e um chute na barriga quando falou que estava grávida (...)

O acusado, por sua vez, quando prestou depoimento em sede policial, negou que ele ou a namorada tivessem envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Disse que estava no local com sua filha e que apenas tinham duas buchas de maconha para consumo próprio:

(...) que o interrogado foi cientificado de seus direitos; que o interrogado não possui advogado; que o interrogado questionado sobre os fatos relata que tem um relacionamento com vitória; que V. não tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes; que o interrogado também não tem envolvido com tráfico de drogas; que quando foram abordados na data de hoje estavam namorando e vigiando sua filha; que pegaram duas buchas de maconha para fumar, quando a polícia militar apareceu e começou a bater no interrogado e em V.; que nenhum material entorpecente foi encontrado com o interrogado ou com V.; que perguntado porque vitoria informou ser a proprietária do material apreendido e do carregador de arma de fogo com munições, respondeu que nada foi pego com os dois; que somente estavam em posse de duas buchas de maconha para seu consumo; que o interrogado registra que foi agredido pelos militares, bem como V. (...)

Em Juízo, negou a prática dos delitos, disse apenas que sua namorada possuía duas buchas de maconha, negando tanto a traficância quanto o porte das munições e do carregador de pistola:

(...) que os entorpecentes não eram do interrogando; que sua mulher estava com duas buchas; que as buchas estavam na bolsa da mulher do interrogando; que não resistiu a abordagem; que não estava com as munições (...)

Em atenção aos depoimentos, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de porte ilegal de arma se fogo.

Isso porque, os relatos colhidos no curso do processo são uníssonos no sentido de que as drogas eram destinadas à comercialização, e as falas são coesas e verossímeis, inexistindo razões para questioná-las.

Não ignoro que a Defesa afirme que as drogas se destinavam apenas ao uso pessoal do acusado, no entanto, a versão apresentada pelo recorrente não se alinha às demais provas produzidas durante o curso processual.

Ademais, seu relato é conflitante com a fala de sua companheira que, quando ouvida em sede policial, assumiu a propriedade das drogas, da munição e do carregador de pistola, em evidente tentativa de atrair a responsabilidade do acusado para si.

Rememoro, ainda, que, consoante o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse ponto, verifico que o contexto da abordagem, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e onde ocorrem disputas entre facções, além da denúncia recebida pela guarnição policial com as exatas características e comportamento do acusado reforçam a versão acusatória, que merece prosperar ante a negativa genérica da Defesa.

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades
“guardar” e “trazer consigo”.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, devendo ser mantida a condenação.

Rememoro, ainda, que o STJ, no Tema 1259 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, quando não há relação direta entre a arma e a atividade do tráfico, o porte da arma será considerado crime autônomo, como é o caso dos autos, vejamos:

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas. STJ. 3ª Seção. REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.259) (Info 835).

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima, entendo que assiste razão à Defesa.

Isso porque, consoante exarada pelo magistrado sentenciante, o contexto da apreensão dos entorpecentes não demonstra que o acusado se dedicava às atividades criminosas, não havendo fundamentação para aplicação de fração diversa da máxima.

Desse modo, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena em 05 (cinco) anos (06) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e, na segunda fase, não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide a majorante relativa à participação da adolescente na fração de 1/6 e o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima, pelo que fixo a pena do acusado em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, entendo que sua materialidade a autoria restaram demonstradas nos autos, consoante já enfrentado e, ainda, com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Desse modo, mantenho a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Assim, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, têm-se a pena de 04 (quarto) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Considerando o tempo de custódia cautelar do paciente, opero a detração e fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no art. 44 do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir a pena do acusado para
04 (quarto) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa

É como voto.